Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ABANDONO E DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência e que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse e avaliação do imóvel em questão em favor do agravado.
2. Restou apurada a situação de abandono do imóvel, verificado por meio de mandado de verificação na propriedade do agravante, sendo certo que foi verificado o abandono e a desocupação do citado imóvel por meio das certidões do oficial de justiça que cumpriu o mandado, além das fotos juntadas pelo agravado que confirmaram a deterioração da propriedade em que lhe cabe a metade.
3. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, inviável o impedimento da reintegração de posse, uma vez que o agravado teve de recorrer à alienação judicial do imóvel, em decorrência da decretação da extinção do condomínio e também da desídia do agravante em providenciar a venda do imóvel com o fim de repartir igualitariamente o valor apurado entre as partes. Verifica-se, ainda, que o agravado já foi reintegrado na posse do imóvel, ficando como depositário dos bens nele presentes, até que ocorra a alienação e partilha deles.
4. No que diz respeito à falta de intimação do recorrente, compulsando devidamente os autos verificou-se que as comunicações e intimações ali constantes condizem com o estabelecido no Código de Processo Civil, tendo o Juízo a quo cumprido atempadamente com todas as intimações necessárias ao deslinde processual, não havendo que se falar em falta de intimação.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em sua integralidade.